Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA. NÃO RETORNO À UNIDADE PRISIONAL. NECESSIDADE DE AUXÍLIO À FAMILIARES E TEMOR À INTEGRIDADE FÍSICA. JUSTIFICATIVAS INSUFICIENTES. REGRESSÃO DE REGIME. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO REGULARIDADE DA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE. AMPLA DEFESA DO APENADO. OBSERVÂNCIA. INDULTO. INVIABILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais a qual homologou a falta grave de fuga, com a regressão para o regime prisional fechado e revogação de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a viabilidade da anulação da falta grave imposta ao apenado, por suposto evento de força maior e violação ao contraditório e ampla defesa do apenado; (ii) o cabimento do indulto ao apenado e (iii) a possibilidade de apreciação inaugural em sede recursal do pedido de prisão humanitária.
III – Razões de decidir:
3. A fuga é falta grave prevista no artigo 5o, da Lei de Execução Penal e, segundo a inteligência do artigo 118 da referida lei, a prática dessa infração enseja a regressão do regime prisional.
4. A apuração da falta grave não exige as mesmas formalidades previstas para a instrução processual criminal, sendo suficiente que ao apenado seja oportunizado explicar-se, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, em processo célere e eficiente.
5. Sem prévio enfrentamento da matéria pela instância de origem, o Tribunal não pode apreciá-la, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
6. No caso, não há violação à ampla defesa do apenado quando a decisão, após regular apuração de falta grave e oitiva em audiência de justificação, não acolhe as justificativas apresentadas. Ademais, reconhecida a falta grave, é inviável a concessão do indulto por não atendimento do requisito subjetivo.
IV - Dispositivo:
7. Recurso desprovido.